Tribunal: TJDFT
Processo: 0740203-25.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-01-26
Data de publicação: 2023-02-01

Ementa:
HABEAS CORPUS. CRIME DE TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS DO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL. PRESENÇA. REITERAÇÃO CRIMINOSA. REINCIDÊNCIA ESPECÍFICA. PASSAGENS PELA VARA DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RELAXAMENTO DA PRISÃO CAUTELAR POR EXCESSO DE PRAZO PARA A CONCLUSÃO DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. FIXAÇÃO DA MONITORAÇÃO ELETRÔNICA. DESCUMPRIMENTO DAS CONDIÇÕES. DECRETAÇÃO DA PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INEFICÁCIA DAS MEDIDAS ANTERIORES. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. ORDEM DENEGADA.
1. Não se verifica ilegalidade na decisão que decretou a prisão preventiva do paciente para garantia da ordem pública, diante da reiterada violação às regras da monitoração eletrônica, uma vez que o descumprimento das obrigações impostas por força das medidas cautelares é fator que autoriza a decretação da segregação cautelar, conforme prevêem os artigos 282, § 4o, e 312, § 1o, ambos do Código de Processo Penal.
2. Na espécie, a prisão cautelar revela-se necessária para a garantia da ordem pública, dado o descumprimento reiterado das condições da monitoração eletrônica ao longo de todo o seu período, impedindo a eficácia da medida alternativa. Além disso, constam dos autos fatores de risco concretos, como a reiteração do paciente em crime (é reincidente específico) e atos ilícitos, circunstâncias suficientes para que ele respondesse preso preventivamente a boa parte do transcurso do processo em razão do perigo que seu estado de liberdade representa para a garantia da ordem pública, custódia que foi relaxada por excesso de prazo para a conclusão da instrução criminal. Assim, o descumprimento das condições da monitoração eletrônica e a reiteração criminosa justificam a necessidade da prisão preventiva para garantia da ordem pública.
3. Ordem denegada, mantendo a decisão que decretou a prisão preventiva do paciente.